Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010966-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA - CPF: 903.931.391-15 (AGRAVANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010966-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tornozeleira eletrônica não pode ser utilizada unicamente como meio de fiscalização das condições impostas ao reeducando no regime semiaberto, exigindo fundamentação concreta que justifique a imposição do uso do artefato. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010966-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal aviado pela Defensoria Pública em favor de CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Colíder, no PEP n. 0034039-84.2018.8.11.0042, que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica.

Assevera que tem 82 [oitenta e dois] anos de idade e está acometido de câncer de próstata, com inchaço nas pernas e dificuldade de deambulação. Em virtude de tais problemas de saúde,
“o reeducando constantemente vem permanecendo hospitalizado, acarretando em notificações de descumprimento da área de inclusão, bem como a tornozeleira vem trazendo incômodos físicos, em razão do inchaço constante das pernas”
.

Aduz que não há motivação idônea no
decisum
vergastado, razão pela qual almeja a retirada do equipamento eletrônico, diante das peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões pela manutenção da decisão combatida.

A decisão hostilizada foi conservada no juízo de retratação [art. 589,CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010966-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA cumpre pena de 9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP].

Em
18/08/2021
, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, foi deferida a progressão de regime,
verbis
:

“[...]Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA nº 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo ), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado).

O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; fiscalização da tornozeleira. [...]”

Em
03/09/2021
, o agravante requereu a transferência do PEP para a Comarca de Colíder, informando que passaria a residir na companhia dos filhos. Após prévia manifestação do Ministério Público, o pleito foi deferido.

A partir de então
, CLODOALDO vem cumprindo regularmente as condições estabelecidas pelo juízo
.

Em
01/04/2022
, a Defensoria Pública, após acostar documentação comprobatória do tratamento oncológico a que o agravante está sendo submetido, vindicou a retirada do artefato eletrônico, justificando tal pretensão no inchaço
“da perna e pé esquerdo, dificultando a deambulação”
, consoante declarado pelo médico Vilmar Stroher, CRM/MT 956. Foram acostadas fotografias das pernas do agravante, demonstrando o inchaço dos membros inferiores, bem como outras imagens, que demonstram que ele foi submetido a procedimento de urostomia, fazendo uso de bolsa externa coletora de urina.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, aduzindo que
“[...] Em que pese tenha juntados laudos e exames que comprovam a suposta patologia não acostou nenhum documento médico que aponte a necessidade de retirada do equipamento. Sendo assim, previamente a eventual acatamento da justificativa apresentada, este órgão ministerial requer a intimação do reeducando para que apresente documento comprobatório da incompatibilidade do uso do equipamento de monitoração eletrônica com o tratamento que realiza [...]”.

Em
13/04/2022
, foi prolatada a decisão recorrida:

“[...]analisando o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando, verifico que é caso de indeferimento do pedido da Defensoria Pública, o que faço utilizando os argumentos do Ministério Público como razão de decidir”.

Esboçado o quadro fático, a conclusão que prontamente se impõe é que
a tornozeleira eletrônica, desde a sua instalação, teve a única finalidade de fiscalização de cumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto
.

O art. 146-B da LEP dispõe acerca do monitoramento eletrônico,
verbis
:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

[...]

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

[...]

IV - determinar a prisão domiciliar;

[...].

Portanto, trata-se de uma
faculdade
do Juízo da Execução Penal – e não uma obrigação – aplicar a tornozeleira eletrônica para realizar a fiscalização do cumprimento da pena, devendo ser analisado o conjunto das situações que levará a conclusão que o monitoramento será necessário ou não ao caso e, inclusive, poderá revogá-lo quando se afigurar inadequado ou
desnecessário
, conforme o art. 146-D, da LEP:

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Desse modo, embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, afigura-se necessária a
análise individualizada da situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida
.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de ergástulo público adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com a empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionalizado e relegado para as situações em que se mostre absolutamente indispensável.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, para que ela sirva como
“meio de fiscalização”
.

Na situação
sub examine
, o Juízo da Execução Penal
não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica
, impondo-lhe tal condição como se fosse uma medida natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia medida excepcional, que exige fundamentação concreta.

Entendo que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

Além disso, a gravidade do crime cometido, por si só, não se afigura suficiente para justificar a necessidade de monitoração eletrônica, como quer fazer crer o Ministério Público

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica vem causando dificuldades de locomoção ao agravante, em razão do seu debilitado estado de saúde, como demonstram os documentos anexados no PEP pela Defensoria Pública.

Esta Câmara já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO –
REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
– RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento
para reforma da decisão do magistrado a quo,
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
.
[AgExPe n. 1002606-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022].

Conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”
.

Cabe salientar que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado
quando necessário e adequado
, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

No caso dos autos, verifico que o crime pelo qual foi condenado foi cometido no ano de 2014 e é a única mácula na folha de antecedentes de CLODOALDO, que compareceu a todos os atos processuais e vem cumprindo regularmente a reprimenda imposta, conforme se denota dos registros de comparecimento mensal em juízo, certificados no PEP.

Destaco que não se está eximindo o agravante do cumprimento da pena ou das condições impostas.
O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal manejado pela Defensoria Pública em favor de CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA, para determinar a retirada do monitoramento eletrônico, mantidas integralmente as demais condições fixadas para cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022